Tribunal: TJPA
Processo: 0801663-91.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801663-91.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE LIMINAR REQUERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO,
PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA QUE SE ABSTENHA DE PRATICAR, CONTRA A IMPETRANTE, A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE ICMS NAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NO ART. 64, INC. XIII, DO ANEXO II, DO RICMS/PA, MAIS PRECISAMENTE DE FERTILIZANTES E OUTROS INSUMOS AGRÍCOLAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRE-CONSTITUÍDAS QUE
A EMPRESA AGRAVADA SEQUE DEMONSTROU QUE O PRODUTO QUE ALEGA IMPORTAR É DE FATO FERTILIZANTE, ASSIM COMO, QUE O PAÍS ONDE O PRODUTO SE ORIGINOU É SIGNATÁRIO DO GATT - ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO.
TESE IMPROCEDENTE. IMPETRANTE/AGRAVADO QUE DEMONSTROU SEU DIREITO A LIMINAR DEFERIDA, ATRAVÉS DE PROVAS DEVIDAMENTE COLACIONADAS AOS AUTOS, NÃO MERECENDO PROSPERAR A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, em Agravo de Instrumento, com pedido de retratação, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 242276), que deu improvimento ao recurso de Agravo de Instrumento, manejado pelo mesmo recorrente, mantendo a decisão do juízo a quo, que havia deferido a liminar requerida pela parte Agravada, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, concedo a medida liminar requerida, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de praticar, contra a Impetrante, a exigência do recolhimento de ICMS nas operações de importação das mercadorias descritas no art. 64, inc. XIII, do anexo II, do RICMS/PA, mais precisamente de fertilizantes e outros insumos agrícolas, bem como de apreender as referidas mercadorias submetidas ao regime da isenção do ICMS em decorrência do seu não recolhimento, até posterior decisão.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-10.000,00 (dez mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 461, § 4º do CPC).

Ressalta-se que esta ordem não importa em qualquer restrição ao poder de polícia do Fisco, ao exercício de sua função precípua de fiscalizar e autuar na verificação de ocorrência de uma infração tributária.”

Em apertada síntese a impetrante/agravada realizou operações de importação de fertilizantes através do Complexo Portuário da Vila do Conde, situado no município de Barcarena/PA, mediante Declarações de Importação n. 17/0633920-0 e 17/0638158-3, de 19/04/2017 e 20/04/2017, respectivamente, quando então foi surpreendida pelos Termos de Apreensão e Depósito n. 662017390000097 e 662017390000098, que deram origem aos Autos de Infração e Notificação Fiscal n. 372017510000732-6 e 372017510000730-0, para fins de cobrança do suposto ICMS devido nessas operações.

Inconformada com o ato fiscal a empresa impetrou este MS pugnando em síntese que de acordo com inciso XIII, do artigo 64, do Decreto n ° 4.676/01 (RICMS/PA), devidamente autorizado pelo Convênio n° 100/1997, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ, o Estado do Pará conferiu tratamento tributário de isenção de ICMS para as operações de circulação realizadas com fertilizantes, tendo obtido, no juízo a quo, a liminar solicitada.

O Estado do Pará, interpôs Agravo de Instrumento, alegando essencialmente que não há prova pré-constituída de que os produtos objeto da ação fiscal YARABELA NITROMAG e YARAMILA PALMAE são de fato fertilizantes, bem como não há prova de que o País de quem adquire tais produtos seja signatário do GATT -
General Agreement on Tariffs and Trade,
chegando a alegar que em uma das notas fiscais o país de origem é a Suíça, pelo que conclui ausentes os pressupostos para a concessão da liminar. Discorre ainda sobre impossibilidade de concessão de isenção de ICMS pela União como decorrência do GATT.

Pediu a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Neguei o efeito suspensivo nos termos da decisão monocrática constante à ID 242276.

Após contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do recurso, ID 304039, e Parecer Ministerial no mesmo sentido, ID 416443, julguei Monocraticamente o Agravo de Instrumento, negando provimento ao mesmo, ID 528595.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a referida Decisão Monocrática, ID 623188, trazendo os mesmos argumentos que explanou nas razões do Agravo de Instrumento julgado monocraticamente, quais sejam, que não há prova pré-constituída de que os produtos objeto da ação fiscal YARABELA NITROMAG e YARAMILA PALMAE são de fato fertilizantes, bem como não há prova de que o País de quem adquire tais produtos seja signatário do GATT -
General Agreement on Tariffs and Trade,
chegando a alegar que em uma das notas fiscais o país de origem é a Suíça, pelo que conclui ausentes os pressupostos para a concessão da liminar. Discorre ainda sobre impossibilidade de concessão de isenção de ICMS pela União como decorrência do GATT.

Devidamente contrarrazoado o Agravo Interno pela parte adversa, ID 847676, esta requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Analisando os argumentos trazidos neste recurso, entendo por manter a decisão agravada, fundamentando meu entender no mesmo sentido já exposto outrora quando do julgamento monocraticamente do Agravo de Instrumento, conforme passo a demonstrar abaixo:

Assim, repito, os insumos importados objeto dos autos de apreensão e depósito passaram pelo crivo aduaneiro, de controle sanitário e, ainda, o fazendário estadual não havendo um único argumento que corrobore da tese do agravante quanto a não comprovação de que os produtos YARABELA NITROMAG e YARAMILA PALMAE seriam de fato fertilizantes, da mesma forma, acerca da dúvida quanto a origem dos produtos ser o não de país signatário do GATT, cumpre esclarecer que atualmente o GATT tem 128 nações signatárias, consoante lista atualizada encontrada no site do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, inclusive a Suíça (membro desde 1968).

Afastando mais ainda qualquer dúvida quanto à natureza dos produtos acima listados, em menos que 5 minutos de busca na internet conclui-se que YARABELA NITROMAG é um fertilizante nitrogenado, usado na nutrição de diversas culturas, que têm sido experimentado, testado e comprovado ao longo de muitos anos em todo o mundo; e, YARAMILA PALMAE é um fertilizante NPK para óleo de palma.

Aliás, o diligente RMP em pesquisa realizada no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA8, aponta que foi encontrada a Licença de Operação concedida por essa Secretaria a Empresa impetrante/agravada, LO nº 10678/2017, do tipo “Fabricação de adubos, fertilizantes e corretivos do solo”, cuja validade se estende até 29/04/2018, informando que:

- Esta Licença autoriza o processamento em duas unidades (misturadores) e a comercialização de 25.000 ton/mês de mistura seca de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos, incluindo o uso da nova linha Yara Vita Procote (micronutrientes zinco, boro e manganês), nos termos do Parecer Técnico nº 39187/GEIND/CIND/DLA/SAGRA/2017, datado de 02/06/2017 (...)

Quanto a impossibilidade de isenção de ICMS decorrente do acordo, ressalto que a matéria está sumulada pelo STF (Sumula 575), no mesmo sentido que o STJ também sumulou (Súmula 20), além, ainda, da previsão legal contida no art. 98 do CTN, todos nos seguintes termos, respectivamente:

Súmula 575 - STF

À mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto de circulação de mercadorias concedida a similar nacional.

Súmula 20 - STJ

A mercadoria importada de pais signatário do GATT é isenta do ICM, quando contemplado com esse favor o similar nacional.

Art. 98 - CTN

Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.

Registre-se ainda a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE LEITE DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT (URUGUAI). ISENÇÃO DE ICMS CONCEDIDA POR LEI ESTADUAL AO SIMILAR NACIONAL. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À MERCADORIA IMPORTADA. SÚMULA 20/STJ. PRECEDENTES.

A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que a mercadoria importada de países signatários do GATT deve usufruir do benefício da isenção do ICMS "quando contemplado com esse favor o similar nacional" (Súmula 20/STJ). Assim, "considerando que a Lei n.º 8.820/89 do Estado do Rio Grande do Sul, com a redação conferida pela Lei n.º 10.908/96, isenta do ICMS o leite fluido, pasteurizado ou não, esterelizado ou reidratado, tal benefício se estende ao produto similar importado do Uruguai e comercializado nesta unidade da federação" (REsp 666.894/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 4.12.2006).
No mesmo sentido: REsp 480.563/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 3.10.2005; AgRg no Ag 543.968/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 7.4.2006; REsp 621.128/RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 10.5.2007. 2. Recurso especial provido. (REsp 1169590/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011)
GRIFADO

Sendo os adubos e fertilizantes nacionais isentos da tributação pelo ICMS, não se pode tributar o mesmo produto quando ele é importado de países que firmaram o GATT (a saber Suíça também), como já assentado pelas cortes superiores, inclusive o Plenário do e. STF, no julgamento do
RE 229.096
, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, que fixou este entendimento, assentando que a isenção de ICMS relativa à mercadoria importada de país signatário do GATT, quando isento o similar nacional, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, não se aplicando a limitação prevista no artigo 151, III, da Constituição Federal (isenção heterônoma).

Arremato ainda que, compulsando o Mandado de Segurança preventivo impetrado em primeiro grau de jurisdição (processo nº 0823437-50.2017.814.0301), verifiquei que a empresa recorrida apresentou devidamente as provas pré-constituídas necessárias a seu processamento, pois além de juntar todos os documentos que comprovam sua regularidade empresarial, também juntou cópia da Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS, documento inclusive assinado pelo Despachante Aduaneiro, Sr. Sidney Pery da Silva Costa, declaração de importação nº 17/0638158-3, de 20/04/2017 (Vide id. nº 233459-4), assim como, cópia da nota fiscal nº 000017971, comprovando a compra do produto YARABELA NITROMAG na Suíça, onde constava o ICSM como isento (Vide id. nº 233459-4). Todavia, a empresa foi surpreendida pelos Termos de Apreensão e Depósito nº 662017390000098, assinado pela autoridade portuária, Sr. Sidney Pery da Silva Costa, em razão de suposto não pagamento de ICMS (Vide id. nº 233459-4), motivo pelo qual consta também nos autos o Documento de Arrecadação Estadual no valor de R$892.006,56 (oitocentos e noventa e dois mil e seis reais e cinquenta e seis centavos) em nome da empresa ora recorrida. Situação esta que originou no processo nº 662017730000626-0 junto a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, nos termos mencionados no Mandado de Segurança, 1º grau, nº 0823437-50.2017.8.14.0301.

Tendo inclusive, para instruir seus pedidos, juntado outra cópia da Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS, documento inclusive assinado pelo Despachante Aduaneiro, Sr. Sidney Pery da Silva Costa, declaração de importação nº 17/0633920- 0, de 19/04/2017 (Vide id. nº 233459-4), assim como, cópia da nota fiscal nº 000017971, comprovando a compra do produto YARAMILA PALMAE na Noruega, onde constava o ICSM como isento (Vide id. nº 2334600). Todavia, a empresa foi surpreendida pelos Termos de Apreensão e Depósito nº 662017390000097, assinado pela autoridade portuária, Sr. Sidney Pery da Silva Costa, em razão de suposto não pagamento de ICMS (Vide id. nº 2334600), motivo pelo qual consta também nos autos o Documento de Arrecadação Estadual no valor de R$1.329.989,21 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte um centavos) em nome da empresa ora recorrida. Situação esta que originou no processo nº 662017739000009-7, junto a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, consoante se observar nos autos do referido Mandado de Segurança.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2022